Tribunal: TJMT
Processo: 1002022-32.2017.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002022-32.2017.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), JOAO RICARDO BRAZILIANO - ME - CNPJ: 07.836.167/0001-36 (EMBARGADO), ARNALDO FRANCO DE ARAUJO - CPF: 010.444.031-79 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

Embargos de Declaração
nº

1002022-32.2017.8.11.0003 – Rondonópolis

Embargante:
Energisa – Distribuidora de Energia S.A.

Embargado:

João Ricardo Braziliano – ME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO -
EMBARGOS
REJEITADOS
.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº

1002022-32.2017.8.11.0003 – Rondonópolis

Embargante:
Energisa – Distribuidora de Energia S.A.

Embargado:

João Ricardo Braziliano – ME.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Energisa – Distribuidora de Energia S.A., em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação n. 1002022-32.2017.8.11.0003 por esta Câmara, que negou provimento ao apelo interposto pela concessionaria de energia e ao apelo adesivo, no qual se objetivava a

reforma da sentença quanto aos danos morais.

Inconformada, a embargante sustenta que o acórdão embargado incorreu em obscuridade e em erro material ao julgar o feito com base no CDC. Diz que a empresa embargada não é destinatária final da energia que lhe é fornecida, na medida em que utiliza a energia elétrica como um dos insumos que integra a sua cadeia produtiva, não podendo, pois, ser considerada como consumidora.

Segue alegando que o v. acórdão incidiu, também, em omissão, ao considerar que os danos materiais e morais foram ocasionados pela interrupção no fornecimento de energia, e por não ter demonstrado a inexistência de falha na rede elétrica que atende o embargado.

Por fim, ressalta a ausência de manifestação expressão acerca do prequestionamento dos dispositivos legais levantados no apelo, e, por tais fundamentos, requer sejam sanados os vícios apontados.

Contrarrazões no Id n. 150782681, pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório.

Cuiabá, 14 de dezembro de 22.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
nº

1002022-32.2017.8.11.0003 – Rondonópolis

Embargante:
Energisa – Distribuidora de Energia S.A.

Embargado:

João Ricardo Braziliano – ME.

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem.

A embargante alega ocorrência de obscuridade decorrente do julgamento da questão controvertida à vista da norma consumerista, por não enquadrar a embargada na qualidade de destinatária final da energia elétrica, mas de “insumidora”, porque a utiliza como um dos insumos que integra a sua cadeia produtiva.

A valer, obscuridade

segundo abalizada doutrina, “
decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas”
[Neves. Daniel Amorim. Novo CPC Comentado. 2016. Pág. 1715].

Sem fundamento, porquanto, não há qualquer imprecisão no acórdão embargado quanto à aplicabilidade do CDC à empresa embargada, vez que, o
decisum
apontou com clareza solar a incidência do código do consumidor,
considerando a relação de consumo existente entre a embargante como prestadora do serviço de energia elétrica e a embargada, como consumidora do serviço, sendo perfeitamente aplicável a norma consumerista à pessoa jurídica, quando demonstrada a vulnerabilidade. Veja:

“[...]
o caso em tela retrata relação de consumo e que os danos afirmados na inicial são decorrentes da má-prestação de um serviço público, ensejando a aplicação das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor [...]”.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – APLICABILIDADE DO CDC À PESSOA JURÍDICA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração destinam-se apenas a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. Não verificado nenhum desses vícios, o não provimento é medida que se impõe.

As pessoas jurídicas serão equiparadas a destinatário final quando demonstrarem vulnerabilidade jurídica, técnica ou fática.”
(RED n. 1023188-35.2019.8.11.0041, 4º Câmara de Direito Privado. Rel. Des.

Rubens de Oliveira Santos Filho, Julgado 24.11.21 – negritei)
.

Assim, não há qualquer obscuridade no tocante, de modo que, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto a alegada omissão,

o vício, como se sabe, decorre da ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado.

Nesse contexto, o acórdão
embargado não deixou de enfrentar os pontos controvertidos impugnados pelas partes no processo, fundamentando as razões de decidir pelas quais manteve a sentença recorrida nesse capítulo, revelando, à evidencia, mero inconformismo da embargante.

Quanto ao prequestionamento,

tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Assim sendo, carecendo qualquer vício a ser corrigido no v. acórdão, e sendo os embargos interpostos com fim específico de rediscutir a matéria, devem ser conhecidos e rejeitados.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022